Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707006-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os agravantes, na impugnação ao bloqueio de valores via Sisbajud (id. 220474867, autos originários), quanto ao montante bloqueado em conta bancária do devedor Tíndaro Magno Carvalho da Trindade, alegaram a sua impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC, ao fundamento de que se trata de conta salário. No presente recurso alegam a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. X, do CPC; afirmam que se trata de montante depositado em conta poupança e inferior a 40 salários mínimos. Diante do exposto, e em observância aos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os agravantes-devedores para que se manifestem sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora